Tribunal: STF
Processo: HC 92302
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   gravidade do delito, a título de garantia da ordem pública.
   Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar.
   Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. É ilegal o
   decreto de prisão preventiva que, a título de necessidade de
   garantir a ordem pública, se funda na gravidade do
   delito.
2.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Inexistência
   de fatos que representem risco a tal aplicação. Réus pertencentes
   à classe média. Razão que não autoriza a prisão cautelar.
   Constrangimento ilegal caracterizado. Aplicação do art. 5º, inc.
   LVII, da CF. Precedentes. Desajudado ou carente de base factual,
   o apelo a possível risco à aplicação da pena não pode sustentar
   decreto de prisão preventiva.